Tribunal: TJPA
Processo: 0804392-17.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804392-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVID DE ALMEIDA MIRANDA

AUTORIDADE: HANA SAMPAIO GHASSAN, WALTER RESENDE DE ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA E NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No certame em questão para o Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência e 13 para pessoa com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

Pelo item 18.1.1 do edital de abertura a administração se comprometeu a convocar para realizar matrícula no Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados na 1ª fase e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o respectivo cargo (402 - EPC).

Na 1ª convocação, Edital nº 47/2022 SEPLAD/PCPA, para o Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, foram chamados os candidatos da 1ª a 241ª colocações e mais 11 candidatos PCD, dessa forma perfazendo o número total de vagas ofertadas (252). Apenas 143 candidatos, inscritos às vagas de ampla concorrência, tiveram as matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional como bem demonstrado no Edital nº 49/2022 SEPLAD/PCPA.

Na 2ª convocação, Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA, foram chamados os candidatos subsequentes classificados entre 242ª e 375ª colocações como indicado no Anexo I. Apenas 77 (setenta e sete) candidatos. inscritos às vagas de ampla concorrência, tiveram as matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional conforme o Edital nº 51/2022 – SEPLAD/PCPA.

A própria administração, por intermédio da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará/IESP, responsável por ministrar o Curso de Formação Profissional (item 18.1 do Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), ratificou o número de vagas disponíveis para matrícula no Curso de Formação Profissional (252), como indicado pela Portaria nº 19/2022 – ACADEPOL, publicada no DOE 34.887, de 10 de março de 2022.

Destarte, considerando as informações contidas nos referidos editais 220 matrículas foram homologadas no Curso de Formação Profissional, razão pela qual permaneciam disponíveis 32 vagas para perfazer o quantitativo inicialmente oferecido pelo item 18.1.1 do edital de abertura do certame e que seriam convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional.

Levando em consideração o último convocado 375º (Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA) é absolutamente evidente que o impetrante, classificado na 395ª colocação, passou a figurar dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas para matrícula no Curso de Formação Profissional.

A oferta de vagas para matrícula no Curso de Formação Profissional – ratificada pela ACADEPOL – é prova inconteste da efetiva necessidade e disponibilidade. Nessa perspectiva, não havendo escusa plausível, a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

Aqui se aplica a mesma lógica, no sentido de que o direito à convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre elas em decorrência da desistência e/ou não comparecimento de candidatos melhor classificados.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 19.07.2022 a 26.07.2022.

Belém/PA, 26 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804392-17.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DAVID DE ALMEIDA MIRANDA

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRÃO REIS (OAB/PA 18.417)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo imputado aos impetrados, consubstanciado na negativa de convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional do Concurso Público C-207, destinado a prover cargos das carreiras de policiais de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista.

Em suas razões o impetrante informou que no referido concurso púbico concorreu ao Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil, para o qual foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência, e 13 para pessoa com deficiência (PCD).

Aduziu que após a homologação das matrículas no Curso de Formação Profissional, 20 vagas deixaram de ser preenchidas em decorrência de desistências e não comparecimentos de candidatos.

Requereu, enquanto tutela de urgência, que fosse determinado às autoridades coatoras que procedessem a imediata convocação para inscrição e matrícula do impetrante ao já iniciado Curso de Formação Profissional, cargo de Escrivão de Polícia Civil, sob pena de multa diária sugerida de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.

Processo distribuído no Plantão Judicial tendo o douto Plantonista considerado ausente a urgência típica do regime extraordinário (ID 8855319).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Deferi o pedido de liminar consoante fundamentos declinados na decisão (ID 8870927).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 9084932).

O Excelentíssimo Senhor Delegado Geral de Polícia Civil prestou informações.

Aduziu que na data em que iniciou o Curso de Formação não havia desistência protocolizada na Academia de Polícia Civil.

Sustentou que o direito a nomeação é titularizado apenas pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital concurso público. Acrescentou, a desistência de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais concorrentes, razão pela qual permanece a discricionariedade da administração para avaliar a conveniência e a melhor oportunidade para prover seus quadros.

Requereu a retificação da liminar deferida e a denegação da segurança.

O Estado do Pará aderiu às informações.

Certidão atestado que a parte agravada, embora intimado, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação meritória concluindo pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Não sendo arguidas preliminares realizarei o exame meritório.

No certame em questão para o Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência, e 13 para pessoa com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA (ID 8853379).

No resultado definitivo, Edital nº 46/2022, publicado no DOE 34.886, de 09 de março de 2022), Anexo I, Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, o impetrante figurou na 395ª colocação (ID 8853377 – Pág. 27).

O quantitativo de candidatos a serem convocados para matrícula no Curso de Formação ficou prevista no item 18.1.1 do edital de abertura, vejamos:

18.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª Fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1.

Por sua vez, o correspondente quantitativo de vagas descrito na Tabela 2.1 era o seguinte:

Cargo

Requisitos

Vagas Ampla Concorrência

Vagas Pessoas com Deficiência

Total De Vagas

Carga Horária

Remuneração

Período De Realização das Provas

Taxa de Inscrição

402 – EPC

(...)

239

13

252

(...)

(...)

(...)

(...)

Nota-se, portanto, que a administração se comprometeu a convocar para realizar matrícula no Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados na 1ª fase e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o respectivo cargo (402 - EPC).

Pois bem, em 1ª convocação, Edital nº 47/2022 SEPLAD/PCPA (DOE nº 34.886, de 09 de março de 2022), para o Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, foram chamados os candidatos da 1ª a 241ª colocações (ID 8853377 – Págs. 33 a 35) e mais 11 candidatos PCD, dessa forma perfazendo o número total de vagas ofertadas (241 + 11 = 252).

Ocorre que dessa 1ª convocação apenas 143 candidatos, inscritos às vagas de ampla concorrência, tiveram as matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional como bem demonstra o Edital nº 49/2022 SEPLAD/PCPA (DOE nº 34.897, de 18 de março de 2022) em seu Anexo I, Cargo 402 – EPC, isso em decorrência das desistências e não comparecimentos de outros candidatos que também haviam sido convocados.

Dessa forma, relativamente ao cargo 402-EPC para cumprir o disposto no retrocitado item 18.1.1 do edital de abertura
- determinando a convocação de candidatos para matrícula no Curso de Formação Profissional correspondente ao número de vagas oferecidas para o respectivo cargo -
a administração ainda necessitava convocar mais 96 candidatos da ampla concorrência (239 – 143 = 96).

Em razão disso houve uma 2ª convocação, sendo chamados os candidatos subsequentes classificados entre 242ª e 375ª colocações como indicado no Anexo I, cargo 402- EPC, ampla concorrência, Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA (DOE nº 34.897, de 18 de março de 2022).

Dessa 2ª convocação foram homologadas apenas 77 (setenta e sete) matrículas no Curso de Formação Profissional como indicado no Anexo I, Cargo 402 – EPC, do Edital nº 51/2022 – SEPLAD/PCPA (DOE nº 34.901, de 22 de março de 2022) ID 8853381 – Págs. 1 a 4). Além disso, no mesmo edital foram divulgas as listagens dos candidatos, ampla concorrência, que desistiram da matrícula (04) e não compareceram à matrícula (21) no Curso de Formação Profissional, Anexos II e III respectivamente.

Pois bem, considerando as informações contidas nos referidos editais 220 matrículas foram homologadas no Curso de Formação Profissional (143 da 1ª convocação + 77 da 2ª convocação), razão pela qual permaneciam 32 vagas disponíveis para perfazer o quantitativo inicialmente oferecido pelo item 18.1.1 do edital de abertura do certame e que seriam convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional (220 matrículas homologadas + 32 vagas restantes = 252 total de vagas ofertadas para o cargo 402-EPC).

É de suma importância ao deslinde do caso sob exame destacar que a própria administração, por intermédio da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará/IESP, responsável por ministrar o Curso de Formação Profissional (item 18.1 do Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, ID 8853379 – Pág. 27), ratificou o número de vagas disponíveis para matrícula no Curso de Formação Profissional (252), relativamente ao cargo de Escrivão de Polícia Civil – EPC, como indicado pela Portaria nº 19/2022 – ACADEPOL, publicada no DOE 34.887, de 10 de março de 2022 (ID 8853375 – Págs. 197 a 198).

Portanto, levando em consideração o último convocado 375º (Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA) é absolutamente evidente que o impetrante, classificado na 395ª colocação, passou a figurar dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas para matrícula no Curso de Formação Profissional.

A oferta de vagas para matrícula no Curso de Formação Profissional – ratificada pela ACADEPOL – é prova inconteste da efetiva necessidade e disponibilidade. Nessa perspectiva, não havendo escusa plausível, a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

Aqui se aplica a mesma lógica, no sentido de que o direito à convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre elas em decorrência da desistência e/ou não comparecimento de candidatos melhor classificados. Nesse sentido já decidimos em feito de minha relatoria:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA E NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
No certame em questão para o Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência e 13 para pessoa com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

2.
Sucedeu que por intermédio do Edital nº 51/2022 – SEPLAD/PCPA, publicado no DOE nº 34.901, de 22 de março de 2022, foi divulgada, em 2ª Convocação, a relação de candidatos (ampla concorrência) que tiveram suas matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional. Nesta, relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia, constaram exatamente mais 77 candidatos alcançando aquele (candidato) alocado na 374ª colocação como se observa no Anexo I.

3.
Cabe acrescer, nesse edital também foram divulgadas as relações de candidatos da ampla concorrência que, após a 2ª convocação, desistiram da matrícula no Curso de Formação – mais 04 candidatos Anexo II; e daqueles que não compareceram à matrícula – mais 21 candidatos Anexo III.

4.
Dito isto, nota-se que em relação ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, mesmo após a 2ª Convocação, permaneciam 49 (quarenta e nove) vagas em aberto. Nota-se, assim, que o impetrante passou a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas para o cargo em questão viabilizando sua convocação ao Curso de Formação.

5.
É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

6.
Dessa forma, evidente o direto líquido e certo do impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil.

Segurança concedida.”
(TJPA, Mandado de Segurança nº 0803814-54.2022.8.14.0000, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, realizada entre 14.06.2022 a 23.06.2022)

Dessa forma, agora em juízo de cognição exauriente, mostra-se absolutamente evidente o direto líquido e certo do impetrante em ser convocado para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil.

ASSIM,
concedo a segurança
ratificando a medida liminar outrora concedida. Prejudicado o Agravo Interno (ID 9084932).

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/07/2022